Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RESTABELECIMENTO NOS MOLDES ANTERIORMENTE CONVENCIONADOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Se o agravo interno impõe-se contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.2. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de restabelecimento do cumprimento da obrigação alimentar nos moldes anteriormente convencionados pelos genitores, com o pagamento de alimentos in natura, em substituição à prestação pecuniária fixada na decisão interlocutória ora impugnada3. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do agravante em contraposição às necessidades dos agravados.4. É necessária a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.5. Os elementos de prova coligidos aos presentes autos também não permitem afirmar, com a segurança necessária, que o pagamento da obrigação aludida, provisoriamente fixado pelo Juízo singular, trará prejuízos à subsistência do recorrente. Convém observar ainda que o montante referente aos alimentos provisórios arbitrado pelo Juízo singular não se afigura nitidamente ofensivo ao binômio necessidade-possibilidade.6. Recurso conhecido e desprovido.